Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da Convocação.
Defiro o pedido da douta Defensoria Pública Estadual, a fim de que seja respeitado o prazo em dobro para manifestação nos autos, restituindo-se o prazo.
A liminar foi indeferida e ratificada em sede de agravo interno.
No mais, diante do decurso do tempo, determino a intimação do impetrante, a fim de que de forma clara e precisa, informe a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito, no prazo de 15 dias.
No caso de desistência, volvam os autos conclusos.
Caso haja insistência, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado